Tribunal: TJBA
Processo: 0518324-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0518324-12.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARLETE SANTOS DIAS Advogado(s):ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. DECISÃO ADMINISTRATIVA EM DESCONFORMIDADE COM O PRÓPRIO PARECER DA COMISSÃO DO PAD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DE ABANDONAR O CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0518324-12.2013.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, ARLETE SANTOS DIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator